Tribunal: TJDFT
Processo: 0720227-92.2023.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-23
Data de publicação: 2024-06-07

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. AFASTAMENTO DA REINCIDÊNCIA. REJEIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE BIS IN IDEM. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. COMPENSAÇÃO. REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. CAUSA DE AUMENTO DE PENA RELATIVA À INTERESADUALIDADE. MANUTENÇÃO. PEDIDO DE TERCEIRO INTERESSADO PARA RESTITUIÇÃO DE BEM APREENDIDO. NÃO CABIMENTO. RECURSOS CONHECIDOS DESPROVIDOS.
1. Verificado que a condenação anterior foi levada em consideração somente a título de reincidência, na segunda fase da dosimetria, e não para fins de maus antecedentes, na primeira fase, a ponto de ensejar a exasperação da pena-base, não há que se falar na ocorrência de bis in idem.
2. Na segunda fase da dosimetria, não há razões para a redução da pena unicamente em face da atenuante da confissão espontânea, já que devidamente reconhecida a agravante da reincidência, não se olvidando que, nos termos do artigo 67 do Código Penal e, em atenção à jurisprudência pátria, em sendo a reincidência e a confissão espontânea circunstâncias igualmente preponderantes, podem elas ser integralmente compensadas, o que ocorreu no caso.
3. Inviável a redução da pena para aquém do mínimo legal, por conta da atenuante da confissão espontânea, por óbice expresso contido na Súmula no 231 do Superior Tribunal de Justiça e, sob pena de se permitir, em sentido contrário, que agravantes possam elevar a sanção em quantidade acima do limite máximo previsto em lei, o que não se revela possível. É dever desta Corte de Justiça a observância da interpretação dominante exarada pelos Tribunais Superiores no julgamento de casos semelhantes sobre dado assunto, tudo com vistas à uniformização do entendimento a ser adotado.
4. Comprovado nos autos que houve a prática de traficância entre o estado de Goiás e o Distrito Federal, incide a causa de aumento de pena prevista no artigo 40, V, da Lei 11.343/06.
5. O perdimento de bens e valores utilizados na prática do crime de tráfico de drogas é efeito decorrente da condenação, previsto no art. 243, parágrafo único, da Constituição Federal e no art. 63 da Lei no 11.343/06.
5.1 Restando comprovada a utilização de determinado veículo na prática da traficância pelos réus, impossível a restituição pretendida pela terceira interessada, ainda que ela seja a proprietária do bem.
6. Recursos conhecidos e desprovidos.